Tribunal: TJMT
Processo: 1000172-72.2018.8.11.0078
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA INDEVIDA. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO E DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.
2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetuada, acostando aos autos o “Ficha-Proposta de Abertura de Conta de Depósito” e “Termo de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física”, tudo devidamente assinado pelo consumidor, além de extratos demonstrando a utilização de limite e de faturas evidenciando a utilização de cartão de crédito, bem como cópia de seus documentos pessoais (RG e CPF), em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC.
3. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado à contestação é idêntica àquela aposta nos demais documentos acostados aos autos e Termo de Audiência.
4. Não suficiente, as alegações autorais se tornam absolutamente inverossímeis em razão da mudança da narrativa fática. Com efeito, na exordial o consumidor afirmou não reconhecer a legitimidade do débito, não se insurgindo com relação a relação jurídica/contratual em si, senão vejamos: “(...), contudo, não reconhece a dívida em questão, uma vez que sempre cumpriu com suas obrigações”. Todavia, em impugnação, modificou a sua assertiva, noticiando em sede de razões recursais o seguinte: “(...) Registre-se, o Reclamante NÃO ADQUIRIU SERVIÇOS JUNTO À REQUERIDA”.
5. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
6. No entanto, cabe assinalar que a condenação do causídico nas penalidades por litigância de má-fé deve ser afastada, uma vez que eventual atuação temerária deve ser apurada em ação própria, nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia. Em caso de comprovada litigância de má-fé somente devem ser condenados o autor, o réu ou o interveniente, não se incluindo nesse rol os advogados públicos e privados, os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público, consoante previsão inserta no § 6.o, do art. 77 do Novo Código Processo Civil.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000172-72.2018.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ADRIANO DE MATOS - CPF: 081.764.149-13 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020